Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-38.2009.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000957-38.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMA JULGADORA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL; EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2º. VOGAL; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO DE LEI – PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Tendo sido reconhecida a coisa julgada a alegação de que tal fundamento foi afastado não merece guarida.

2. Se a preliminar de coisa julgada não foi afastada, como sustenta o recorrente, e sim acolhida, não há que se falar em premissa equivocada.

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

4. O Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou suas pretensões.

5. Inexiste violação aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa, quando as partes possuem prévio conhecimento do fundamento do julgado, no caso, a questão de ofensa à coisa julgada reconhecida no julgamento do recurso.

6. As circunstâncias expostas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o v. Acórdão objurgado, que acolheu em parte os Embargos de Declaração.

7. Nos termos da Jurisprudência do STJ,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

8. Quando os Embargos de Declaração opostos possuem caráter manifestamente protelatório, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do atual CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000957-38.2009.8.11.0055)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Vitalino Dalla Bona
com intuito de sanar vício do acórdão proferido no ID 104801490, que acolheu em parte os Embargos de Declaração
apenas para sanar erro material no tocante à proclamação do resultado do julgamento
do Recurso de Apelação que passou a ser o seguinte:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTAO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2ª. VOGA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO); E, TAMBÉM POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
” – Grifo no original.

Alega que ainda existem vícios não sanados.

Aponta que a preliminar da coisa julgada foi afastada na sessão realizada no dia 01/07/2020, quando os Ínclitos Desembargadores João Ferreira Filho e Nilza Maria Possas de Carvalho acompanharam o Relator no julgamento e, por isso, tal situação deve constar do inteiro teor do Acórdão, a fim de questioná-la em eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Sustenta que
houve premissa equivocada no fundamento do voto
porque a preliminar de coisa julgada foi afastada e, ao mesmo tempo, diz que a ofensa à coisa julgada fundamentou o mérito da causa, o que caracteriza decisão teratológica.

Na sequência, alega a existência de contradição entre o recurso de Embargos de Declaração oposto, o relato do inteiro teor do julgamento e o registro em vídeo do julgamento, defendendo que, ao julgarem os Embargos de Declaração, os Eminentes Pares não enfrentaram a violação do artigo 104, § 5º, do Regimento Interno do TJMT e traz a seguinte afirmação:
Pois, se o voto que fora acompanhado pela maioria do Colegiado na sessão de julgamento, manteve a sentença de primeiro grau, e, o voto redigido, apesar dos aclaratórios, manteve novamente o fundamento da preliminar de coisa julgada, que já havia sido precipuamente rejeitada, resta que ainda há omissão/contradição.

Expõe que o
memorial apresentado pelo Banco Embargado
, mencionado por esta Redatora Designada em seu voto não consta dos autos, o que impede a manifestação do Embargante sobre seu teor.

Além disso, sustenta que o fato de a decisão se fundamentar em tal documento configura violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não-Surpresa.

Por fim, aduz que o prequestionamento pretendido nos Embargos de Declaração acerca do fundamento legal específico da decisão objurgada e manifestação sobre o artigo 337, § 2º, do CPC/2015, artigos 99, § 3º e 104, § 5º, do RITJMT, artigos 1º, 3º e 14 do CDC, artigo 159 do CC/1916, artigos 186, 927 e 945 do CC/2002, artigo 302 do CPC/73 e artigo 341 do CPC/2015 não foi apreciado, o que configura omissão.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Como relatado, o Embargante opôs novos Embargos de Declaração alegando vícios no Acórdão prolatado nos Embargos de Declaração antecedentes e que foram opostos contra a proclamação do resultado do julgamento do Recurso de Apelação, insistindo na tese de que há questões que não foram sanadas no julgado.

Em síntese, o Recurso de Apelação interposto por
Vitalino Dalla Bona
em razão da sentença de improcedência da A
ção de Indenização por Lucros Cessantes
ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
foi desprovido em quórum qualificado e por maioria de votos, ficando vencido o Relator. Ocorre que, ao proclamar o resultado do julgamento, a solução escrita não correspondia ao resultado correto.

Diante do erro material evidente e, ainda, alegando outras questões atreladas ao julgamento, o Embargante opôs Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos apenas para sanar o erro no tocante à proclamação correta do resultado do julgamento

do Recurso de Apelação.

Ocorre que, mais uma vez, o Embargante recorre alegando que, ainda, existem vícios não sanados quando do julgamento do apelo.

Desde logo, saliento que estes Aclaratórios foram manejados com o evidente caráter protelatório, já que não pairam mais vícios sobre o julgado.

A tese de que a preliminar de coisa julgada foi afastada, tendo sido rejeitada pela maioria do Colegiado, não merece guarida, pois o julgamento do recurso de Apelação findou com o seguinte consenso parcial do Colegiado:
por maioria, vencido o Relator, desproveram o apelo do Embargante nos termos do voto desta Redatora Designada.

O voto desta Redatora Designada encontra-se no Id 47019455 e também no teor do v. Acórdão de Id 65895468, e de forma cristalina está exposto que a conclusão do julgamento foi:
Feitas essas considerações, peço
vênia
ao nobre Relator para acompanhar a 2.ª Vogal e
acolher a preliminar de coisa julgada
. De conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

(Grifei).

Logo, não há que se falar em
premissa equivocada
, como sustenta o Embargante porque, ao contrário do alegado, a
preliminar de coisa julgada
não foi afastada e sim
acolhida
.

Foi muito bem explicado no Acórdão recorrido que:
Nos termos da orientação consolidada na Corte Superior de Justiça e neste Tribunal de Justiça, nos julgamentos colegiados, antes de proclamado o resultado final, é permitido, a qualquer de seus integrantes, a alteração ou retificação de seu voto.

Logo, antes de encerrado o julgamento, o membro do Órgão Julgador
tem todo o direito de rever posicionamento anterior e retificar o que havia decidido.

E esse é o ponto central do inconformismo do Embargante, já que nestes Aclaratórios chama, mais uma vez, posicionamentos decididos nas sessões anteriores, na intenção de induzir o julgador a erro, pois
sabe-se que prevalece o que ficou decidido na sessão que encerrou o julgamento
.

No teor do Acórdão recorrido expliquei que
: a despeito de o Relator, Des.
Sebastião de Moraes Filho,
e a 2ª Vogal, Desa.
Marilsen Andrade Addario,
terem

adentrado ao mérito, esta Redatora Designada (1ª Vogal) concluiu pela ocorrência da ofensa à coisa julgada, tendo sido acompanhada pela maioria, com exceção do Relator.

Essa circunstância veio indicada pelo Embargante nestes Aclaratórios como contraditória, defendendo que
os fundamentos acerca da ofensa à coisa julgada foram rejeitados pela maioria do Colegiado e isso deve constar na ementa e não podem ser o fundamento do mérito do recurso.

Repiso e insisto: a ofensa à coisa julgada foi reconhecida!

No que se refere à alegação de contradição do Acórdão porque não enfrentou a questão de violação do artigo 104, § 5º, do Regimento Interno do TJMT, razão também não assiste ao Embargante, pois é sabido que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expostos pela parte, pois a omissão fica constatada quando não analisado argumento que poderia, em tese, acarretar a alteração do entendimento do Juiz singular, o que não é o caso.

O Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou suas pretensões.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

No caso apresentado, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi fundamentadamente apreciada.

No que tange ao argumento de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa trazido pelo Embargante, razão também não lhe assiste, pois o fundamento que resultou no desprovimento do Apelo não se encontra pautado no memorial apresentado pelo Banco Apelado, como menciona o Embargante, mas na coisa julgada material ocorrida após a análise do Recurso Especial nº 1.679.620, que confirmou o julgamento do Recurso de Apelação nº 57.014/2008, e da não admissão do Recurso Extraordinário nº 773.300, conforme mencionado no teor do voto vista desta Redatora Designada e, para uma melhor elucidação, transcrevo abaixo o trecho mencionado pelo Embargante:

Adverte-se que o julgado proferido no RAC n.º 57.014/2008 foi confirmado REsp n.º 1.679.620 – MT, não tendo sido admitido o RE n.º 773.300, dando causa à
coisa julgada material
, cuja baixa definitiva à origem se deu em
11/12/2013
, o que deu ensejo ao cumprimento de sentença que, segundo memorial apresentado pelo Banco Apelado, já foi liquidado, não se podendo reavivar a matéria já decidida.

Portanto, não há que se falar em violação aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa, porque as partes possuíam prévio conhecimento da questão de ofensa à coisa julgada reconhecida no julgamento do recurso.

Logo, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento tanto dos Aclaratórios quanto do Apelo, bem como sua intenção de rediscutir matéria que já foi devidamente debatida.

Indispensável expor que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja
, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, evidente que a intenção do Embargante, em verdade, é ver reapreciada a questão, sem que haja vício em qualquer ponto da decisão.

É cediço que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (
EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017). (sem destaque no original).

Acerca da rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO
RECURSO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO
DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da
relatora
, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
. (TJMT. Agravo Regimental n.º 1009727-90.2017.8.11.0000.
Relatora
Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado no DJE 21/08/2018).

RECURSO
DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – LIMINAR DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo/ativo, em especial quais os prejuízos que poderá sofrer com a referida decisão, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, pelo menos neste momento de cognição sumária, tem-se que deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que o Agravado demonstrou que os imóveis penhorados foram adquiridos antes da Ação de Execução movida pelo Agravante, o que evidencia boa-fé. (TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).

No que se refere ao prequestionamento dos artigos infraconstitucionais destacados, importante destacar que a falta de citação de dispositivo legal não acarreta omissão no julgado, o que importa é que a questão tenha sido devidamente analisada e fundamentadamente decidida.

Registra-se, ainda, que para atender ao requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso
. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Por oportuno, destaca-se que já está superada a necessidade de se opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento em virtude da regra do artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil, que assim prevê:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
.

Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados.

Repito que não é possível a oposição deste Recurso para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conforme exposto pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Portanto, este Recurso tem caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO CPC. VÍCIO GRAVE. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Para fins de verificação da tempestividade do recurso, a parte deverá comprovar a ocorrência de feriado local no momento de sua interposição, como determina o artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, não se aplicando as disposições do artigo 932, parágrafo único, por ser a intempestividade vício de natureza grave. Precedente da Corte Especial.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 978277 / MG. Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2016/0234340-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Julgamento: 22/05/2018. Publicação: DJE 01/06/2018) - Negritei.

Assim, ante a inexistência de qualquer vício no julgado e do manifesto intuito protelatório deste Recurso,
REJEITO os Embargos de Declaração
e
condeno o Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC
, a qual fixo
em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022